Tribunal: TJES
Processo: 5014230-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014230-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO NEGÓCIO FIRMADO COM O RECORRIDO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERE O NUMERÁRIO RECEBIDO EM EMPRÉSTIMO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada em face de BANCO PAN e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (GRUPO INVEST), em que o autor alega, em síntese, que recebeu várias ligações dos prepostos da CRF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (GRUPO INVEST) oferecendo serviços financeiros e de investimento e acabou por aderir a tais serviços. Relata que esteve no escritório da referida empresa e entregou documentos, fotos e procedeu até assinatura de contrato junto à ré. Aduz que, segundo o que lhe foi informado, seria contratado pelo autor um empréstimo junto ao banco réu, cabendo à CRF CONSULTORIA receber o valor integral do empréstimo e mensalmente (todo dia 1º) depositar para o Requerente o valor da parcela de seu empréstimo consignado, acrescido de “lucro”. Declara que nos primeiros meses recebeu os pagamentos de CRF CONSULTORIA, mas posteriormente os repasses deixaram de ser feitos. Requer a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O requerente pugnou pela desistência do processo em face de CRF CONSULTORIA.

(2). Restando apenas o BANCO PAN S/A, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo o requerente apresentado recurso inominado pugnando a reforma da sentença.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Conforme entendimento externado pelo juízo de primeira instância, inexiste vício na relação jurídica havida entre autor e requerido. O réu, inclusive, cumpriu com sua parte no pacto, transferindo ao autor o valor do empréstimo. Natural que seja devida a contraprestação.

(5). Os infortúnios do autor derivam de ato por ele praticado sem qualquer participação do réu, a saber, transferir a terceiro o valor recebido a título de empréstimo, mediante a promessa de que haveria pagamentos mensais por parte da financeira com quem também firmou contrato.

(6). Não há indícios de que o banco requerido tenha participado ou sequer tenha ciência do segundo contrato, firmado entre o autor e a empresa de consultoria financeira.

(7). O requerente não comprova relação jurídica entre o réu e a empresa de consultoria financeira, de forma a imputar responsabilidade solidária ao banco requerido. Nada há nos autos demonstrando que a empresa de consultoria atuava como intermediária do banco recorrido com sua anuência.

(8). Assim, verifica-se situação em que há evidente conduta descuidada por parte do Recorrente, que deixou de checar a idoneidade da empresa para quem transferiu numerário expressivo.

(9). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)